Tribunal: TCU
Processo: 014.677/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região em favor de Edvaldo Ângelo da Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de superveniente alteração judicial sobre a aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região em favor de Edvaldo Ângelo da Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região adote as seguinte medidas: 9.1.1. promova a necessária inclusão do ato de alteração da aposentadoria em favor de Edvaldo Ângelo da Costa no Sisac ou e-Pessoal em face da superveniente decisão judicial transitada em julgado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a partir da remessa necessária e do RO n.o 11300-25.2010.5.13.0000, diante da cassação da ordem e da denegação do mandado de segurança destinado a garantir a integralidade dos proventos em prol do referido interessado e diante, assim, da subsequente exclusão da indevida averbação do tempo de serviço como aluno-aprendiz em 5 anos, 11 meses e 9 dias; 9.1.2. encaminhe a este Tribunal, por meio do Sisac ou e-Pessoal, o ato de alteração da aludida aposentadoria em sintonia com o item 9.1.1 deste Acórdão, já com a subsequente manifestação do controle interno, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, nos termos do art. 260, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.1 deste Acórdão, informando que, diante da correspondente natureza eminentemente processual, a eventual interposição de recurso pelo interessado não terá força para resultar na subsequente suspensão ou interrupção do efetivo cumprimento aos itens 9.1.1 e 9.1.2 deste Acórdão; e 9.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.1 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.